Tribunal: TJMT
Processo: 1012272-83.2020.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012272-83.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIAO CORREA - CPF: 445.381.119-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA – PROCURAÇÃO A ROGO – PESSOA ANALFABETA – DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR À INICIAL – EXIGÊNCIA DA PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO AO PATRONO – DESNECESSIDADE – EXCESSO DE FORMALISMO – EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 321 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Código de Processo Civil, no artigo 98 e seguintes, prevê que a simples declaração da pessoa natural de insuficiência de recursos, enseja a concessão da assistência judiciária.

A necessidade do instrumento público, apesar de os analfabetos terem capacidade para o exercício dos atos da vida civil e, portanto, para celebrar contratos, exige-se, para sua validade, que sejam cumpridos os critérios descritos no art. 595 do CC.

A procuração pública não é documento fundamental para a instrução da ação. Sendo assim, a ordem judicial contém excesso de formalismo que impede o acesso à Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

SEBASTIÃO CORREA em razão do inconformismo com a sentença de Id. 110429484, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Sinop que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS nº 1012272-83.2020.8.11.0015, movida em desfavor de BANCO CETELEM S/A., indeferiu a petição inicial da parte recorrente, extinguindo a ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 330, inciso IV, ambos do CPC.

Em suas razões de Id. 110429486, o apelante requer a assistência judiciária, por não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento; alega a desnecessidade da procuração pública, uma vez que a procuração particular apresentada preenche os requisitos do art. 595 do Código Civil e destaca que o art. 654 do Código Civil estabelece que todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular. Pretende a anulação da sentença e prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente faço a análise do pedido de assistência judiciária.

O Código de Processo Civil, nos artigos 98 e seguintes, prevê que a simples declaração da pessoa natural de insuficiência de recursos, enseja a concessão da assistência judiciária.

Entretanto, dispõe que o Juiz somente poderá indeferir o pedido de assistência judiciária, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

É preciso ter em mente que o benefício da assistência judiciária deve ser concedido somente aos comprovadamente necessitados, pois, caso contrário, não tem o Estado como custear as despesas dos efetivamente carentes que precisam recorrer ao Poder Judiciário.

No caso em tela, o apelante fez prova da sua condição de hipossuficiente de acordo com os documentos acostados (Id. 116251490), razão pela qual defiro o pedido.

Superado este ponto, passo ao exame da desnecessidade da procuração pública e seguintes argumentos.

A parte apelante se insurge contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por entender que não foi cumprida a determinação judicial para emendar a inicial, colacionando aos autos a procuração outorgada ao seu advogado por instrumento público.

Irresignada pede que a sentença seja cassada, pois a juntada do contrato e do instrumento público de procuração não é necessária.

Pois bem.

Cuida-se de demanda por meio da qual o autor, pessoa não alfabetizada, pretende revisar o contrato celebrado com o banco apelado.

Quanto à necessidade do instrumento público, apesar de os analfabetos terem capacidade para o exercício dos atos da vida civil e, portanto, para celebrar contratos, exige-se, para sua validade, que sejam cumpridos os critérios descritos no art. 595 do CC, que assim dispõe:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

O caso em tela, não merece prosperar em desfavorável do apelante, pois acaba por ferir o princípio constitucional de acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, uma vez que a parte é hipossuficiente e acarreta onerosidade a ela.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE PESSOA ANALFABETA – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO – DESNECESSIDADE - MANDATO OUTORGADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO E POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 595, CC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O ordenamento jurídico vigente não exige que a representação processual de analfabeto seja feita, exclusivamente, por meio de instrumento público, bastando, neste caso, a existência de instrumento particular, assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas ( Código Civil, art. 595). (TJ-MT 10138845620208110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE PESSOA ANALFABETA – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO – DESNECESSIDADE - MANDATO OUTORGADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO E POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 595, CC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O ordenamento jurídico vigente não exige que a representação processual de analfabeto seja feita, exclusivamente, por meio de instrumento público, bastando, neste caso, a existência de instrumento particular, assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas ( Código Civil, art. 595). (TJ-MT 10016182720218110007 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC - PESSOA ANALFABETA - PROCURAÇÃO FIRMADA A ROGO - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL - POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE PROCURAÇÃO PÚBLICA – ONEROSIDADE EXCESSIVA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – SENTENÇA CASSADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1 - O analfabeto não é incapaz no sentido legal, e não está impedido de contratar, pois o Código Civil, inclusive prevê a forma para que se supra a sua assinatura quando necessária ao ato jurídico. 2 - A exigência de emissão de procuração pública do cidadão analfabeto para contratar advogado, ter acesso ao Poder Judiciário e à prestação jurisdicional é criar obstáculos às prerrogativas constitucionais previstas no art. 5º, XXXIV e XXXV. 3 - O requerente de justiça gratuita, por conclusão lógica, não tem condições de arcar com os emolumentos cartorários decorrentes da confecção de procuração pública.” (N.U 1001252-38.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)

Logo, a extinção não é medida que se impõe, por a procuração pública não ser documento fundamental para a instrução da ação.

Sendo assim, a ordem judicial, pelo Magistrado
a quo
cuida-se de excesso de formalismo que impede a parte autora, ora apelante ao acesso a mais lídima Justiça.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022